Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-38.2025.8.11.9005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000022-38.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), REINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 107.015.401-68 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil,
além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp
1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ)
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No
1000022-38.2025.8.11.9005

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
REINALDO PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
) e, como consequência,
prejudicado
o pedido para atribuição de efeito suspensivo.

O agravante alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, pois o
STJ julgou recentemente o Tema 1.150, no sentido de que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional); assevera que mesmo “
obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas
.”

Menciona que o Conselho Diretor representa ativa e passivamente o Fundo de Participação PIS-PASEP, não cabendo a ele os atos de gestão; afirma:
“Como consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e considerando que a União Federal é o ente responsável para figurar no polo passivo de ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, a Justiça Comum Estadual é incompetente para apreciar a matéria envolvida, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.”
(id. 304055358).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 304220371.

Sem contrarrazões (id. 311930427).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
) e, como consequência,
prejudicado
o pedido para atribuição de efeito suspensivo.

O agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id 289649856).

Alegou violação aos arts. 45, 330, II, 485 VI do CPC; aponta a existência do Tema 1.150 do STJ, além de divergência jurisprudencial.

No acórdão recorrido ficou assinalado:

“Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, não há como acolher a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante.

No que concerne à alegada incompetência da Justiça Estadual, a questão encontra-se igualmente superada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar "
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
".

Na hipótese dos autos, como já elucidado, não há interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Isso porque a relação jurídica em análise decorre exclusivamente de falhas na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, e não de atos de gestão do Conselho Diretor do PASEP.”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Alega, ainda, o recorrente que não se aplica o Tema 1150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta que atua como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União, além de ser mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...) Ao debruçar-me sobre a questão, verifico que o cerne da controvérsia consiste em determinar: (i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relacionadas à conta vinculada ao PASEP; e (ii) se a competência para processar e julgar a demanda cabe à Justiça Federal ou à Justiça Estadual.

Não obstante os argumentos expendidos nas razões recursais, com a devida vênia, entendo que não merece acolhida a pretensão do agravante quanto à alegada ilegitimidade passiva.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, em relevante contribuição à estabilização, integração e coerência de sua jurisprudência, promoveu o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150, consolidando o entendimento, de forma cristalina, de que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (destaquei).

No caso em análise, a pretensão deduzida pelo autor da ação originária relaciona-se especificamente à falha na prestação de serviços bancários pelo Banco do Brasil no tocante à administração da conta PASEP, incluindo alegados desfalques, saques indevidos, e ausência de aplicação dos rendimentos adequados. A relação jurídica subjacente,
in casu
, configura-se entre o titular da conta vinculada e a instituição financeira que, na qualidade de administradora operacional, teria o dever de zelar pelos valores depositados, mantendo-os atualizados conforme as diretrizes estabelecidas pelo órgão gestor.

Conquanto o agravante insista na tese de que é mero operador do sistema, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices aplicáveis à correção monetária, tal argumentação não se sustenta diante da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a existência de responsabilidade específica do Banco do Brasil quanto à operacionalização das contas.

Não se trata, vale ressaltar, de imputar ao Banco do Brasil responsabilidade pela definição das políticas públicas relativas ao PASEP, nem pela determinação dos critérios de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor. A responsabilidade que lhe é atribuída decorre do dever de, como prestador de serviços bancários, executar corretamente as diretrizes estabelecidas, mantendo as contas individualizadas devidamente atualizadas e protegidas contra saques indevidos ou desfalques, matéria que se insere no âmbito de sua atuação como instituição financeira.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, não há como acolher a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante.

No que concerne à alegada incompetência da Justiça Estadual, a questão encontra-se igualmente superada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o art. 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar "
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
".

Na hipótese dos autos, como já elucidado, não há interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Isso porque a relação jurídica em análise decorre exclusivamente de falhas na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, e não de atos de gestão do Conselho Diretor do PASEP.

A Súmula n. 42 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao dispor que "
compete à
Justiça Comum Estadual
processar e julgar as causas cíveis em que é parte
sociedade de economia mista
e os crimes praticados em seu detrimento
". Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista federal, aplica-se perfeitamente o entendimento sumulado à espécie.

No caso concreto, não há comprovação de interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez que a relação jurídica em análise decorre de falhas na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, e não da gestão direta da União sobre o fundo PASEP. A controvérsia em questão circunscreve-se a eventuais falhas administrativas na relação entre a instituição financeira e o titular da conta, matéria que não atrai a competência da Justiça Federal.

(...)” –
Id 289649856

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”.
(g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025